Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720855-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PAULO ANDRE FERREIRA LIMA 00596368313 RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O interessado Erick Ferreira Ramos informa o patrocínio pela Defensoria Pública do Distrito Federal, requerendo a habilitação para a vista pessoal dos autos e a concessão da assistência judiciária (ID 29858270). Concedo os benefícios da justiça gratuita, haja vista a presunção de miserabilidade jurídica decorrente do patrocínio pela Defensoria Pública. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para vista pessoal. Brasília, 28 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador